Tribunal: TJSP
Processo: 1024581-53.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Claudia Menge
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. Ação condenatória de obrigação de fazer. Desativação de perfil na plataforma Instagram. Suposta violação das políticas de anúncios da plataforma. Sentença de procedência.
- Conteúdo vedado. Políticas de anúncios da plataforma digital. Ausência de prova. Infração não demonstrada. Desativação ilegítima.
- Impossibilidade técnica

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PROVEDOR DE APLICAÇÃO DE INTERNET. Ação condenatória de obrigação de fazer. Desativação de perfil na plataforma Instagram. Suposta violação das políticas de anúncios da plataforma. Sentença de procedência.
- Conteúdo vedado. Políticas de anúncios da plataforma digital. Ausência de prova. Infração não demonstrada. Desativação ilegítima.
- Impossibilidade técnica para cumprimento da obrigação de fazer. Defendida impossibilidade técnica para cumprimento da obrigação de fazer em razão da violação das políticas de anúncios da plataforma. Alegação genérica que não comprova a impossibilidade prática de cumprimento da ordem judicial.
- Conversão de obrigação de fazer em perdas e danos. Não acolhimento. Inviabilidade da conversão por não se tratar de prestação impossível. Exegese do art. 248 do Código Civil.
RECURSO DESPROVIDO.